Tribunal: STJ
Processo: 0004103-13.2015.8.06.0089
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896811 - CE (2025/0109598-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOAO MARIA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA ELIONE FELIPE DE ARAUJO SANTOS
ADVOGADA
: HANNA PINHEIRO DINIZ BEZERRA - RN006765
AGRAVADO
: MARIA OZELITA DE LUNA
ADVOGADOS
: DORABEL SANTIAGO DOS SANTOS FREIRE - CE026601
MICHEL HOLANDA VALE - CE034059
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
POSSESSÓRIA.
QUESTÃO
INCIDENTAL.
PARTE
DISPOSITIVA
DA
SENTENÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL. NECESSIDADE. AÇÃO
AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO
PRECEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO
CPC/1973.
DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Os dispositivos legais indicados como malferidos não têm comando
normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido,
tampouco para sustentar a tese defendida pelo recorrente, o que configura
deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo, por analogia, o
óbice da Súmula no 284/STF.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
03/12/2025
09/12/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
14 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53010851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:33:36
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: bd7a8f16-5c48-4a9d-a289-d17b67809739

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896811 - CE (2025/0109598-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOAO MARIA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA ELIONE FELIPE DE ARAUJO SANTOS
ADVOGADA
: HANNA PINHEIRO DINIZ BEZERRA - RN006765
AGRAVADO
: MARIA OZELITA DE LUNA
ADVOGADOS
: DORABEL SANTIAGO DOS SANTOS FREIRE - CE026601

MICHEL HOLANDA VALE - CE034059
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
POSSESSÓRIA.
QUESTÃO
INCIDENTAL.
PARTE
DISPOSITIVA
DA
SENTENÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL. NECESSIDADE. AÇÃO
AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO
PRECEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO
CPC/1973.
DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Os dispositivos legais indicados como malferidos não têm comando
normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido,
tampouco para sustentar a tese defendida pelo recorrente, o que configura
deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo, por analogia, o
óbice da Súmula no 284/STF.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por JOÃO MARIA DOS SANTOS e MARIA
ELIONE FELIPE DE ARAÚJO SANTOS contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da Constituição
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim
ementado:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS REAIS. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA
AÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA
REJEITADA. OBSERVÂNCIA AO BROCARDO 'DÁ-ME OS FATOS QUE EU TE
DAREI O DIREITO'. MÉRITO. REQUISITOS DA AÇÃO POSSESSÓRIA
PREVISTOS NO ARTIGO 561 DO CPC/15. AUTORES NÃO COMPROVARAM O
ESBULHO. BEM IMÓVEL ADQUIRIDO À ÉPOCA DA CONVIVÊNCIA AMOROSA
COM A APELADA. COMPOSSE EVIDENCIADA PELA PROVA ORAL E
DOCUMENTAL (ART. 1199, CC). AUSENTE INDICATIVOS SUFICIENTES A
ATESTAR EXISTÊNCIA DE UM COMODATO VERBAL. NEGÓCIO JURÍDICO
QUE
NÃO
SE
PRESUME,
AINDA
QUE
PRESENTE
NOTIFICAÇÃO
Documento eletrônico VDA52218981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:12
Código de Controle do Documento: 9febc43c-2663-49b2-8547-b18e1e1076ad

EXTRAJUDICIAL. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU SATISFATORIAMENTE
DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, I, CPC1/15). APELAÇÃO CONHECIDA
E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA" (e-STJ fl. 280).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 310/316).
No recurso especial (e-STJ fls. 310/345), os recorrentes alegam violação dos
arts. 1o, 8o, 489, § 3o, e 1.022 do Código de Processo Civil.
Sustentam, em síntese: i) a negativa de prestação jurisdicional pelo tribunal
local; e ii) a necessidade de constar a questão prejudicial resolvida no acórdão na parte
dispositiva da sentença.
Sem contrarrazões (e-STJ fl. 354), o recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls.
356/363), dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à análise
do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal de
origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
inexistência de coisa julgada material sobre questão prejudicial por não ter havido
pedido expresso nesse sentido, conforme se verifica do seguinte trecho da decisão dos
embargos de declaração:

"(...)
Na hipótese, a demanda foi intentada pelo autor Sr. João Maria,
visando unicamente ver-se reintegrado na posse do bem imóvel supostamente
esbulhado pela ré, sem que houvesse pleito expresso que declaração de
composse exercida pelos litigantes sobre o mesmo bem imóvel.
No Acórdão adversado, ao concluir por manter a sentença de
improcedência do pleito de reintegração, foram ponderadas as circunstâncias
dos autos, tais como: i) ausência de prova do esbulho; ii) falta de comprovação
da existência de comodato verbal; iii) provas que sinalizam exercício de
composse sobre o bem. Ao final, manteve-se a sentença em seus termos.
Dessa forma, não há de se falar em omissão para fazer constar a
declaração do exercício de composse no dispositivo, visto que sequer houve
pleito do autor nesse sentido, ademais, ainda que a fundamentação seja
relevante para a conclusão constante no julgado, esta não faz coisa julgada
material, podendo ter intentada ação própria para discuti-la" (e-STJ fl. 315).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3. ACÓRDÃO EM
SÚMULA 283/STF.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
Documento eletrônico VDA52218981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:12
Código de Controle do Documento: 9febc43c-2663-49b2-8547-b18e1e1076ad

4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O
mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco importado ainda
não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente
autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura
obrigatória pela operadora de plano de saúde' (
relatora
REsp 1.923.107/SP,
ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
10/8/2021,
.
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões do
recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.164.998/RJ,
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se).
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha
acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas
contratuais, providencias que encontram óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7
do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP,
Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
DJe
13/2/2023,
de
- grifou-se).
16/2/2023

Em relação à violação dos arts. 1o, 8o, 489, § 3o, e 503 do CPC, os dispositivos
legais indicados como malferido não têm comando normativo suficiente para infirmar os
fundamentos do acórdão recorrido, tampouco para sustentar a tese defendida pelo
recorrente, o que configura deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo o
óbice da Súmula no 284/STF.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
ANÁLISE.

PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

SÚMULA
No
83/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS 283
SÚMULA No 282/STF.
E 284/STF.
§ 4o,
MULTA NÃO AUTOMÁTICA.
ART. 1.021,
CPC/2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
Documento eletrônico VDA52218981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:12
Código de Controle do Documento: 9febc43c-2663-49b2-8547-b18e1e1076ad

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições
da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da
asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial.
Súmula no 83/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia,
o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício
nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso
especial, do requisito do prequestionamento.
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação federal,
o apelo extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos dispositivos
legais invocados. Nesse contexto, a fundamentação recursal é
absolutamente deficiente, o que atrai a incidência dos óbices contidos
nas Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do
não é automática, pois não se trata de mera decorrência
CPC/2015
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente.
7. Agravo interno não provido" (AgInt no
Relator
AREsp 1.818.651/SP,
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se).
14/2/2022,
22/2/2022

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
RENOVATÓRIA
DE
ALUGUEL.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DEFICIÊNCIA DE
SÚMULA 211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA 284/STF.
§ 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
ART. 85,
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da Súmula
n. 284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro
Og Fernandes, DJe de
, firmou entendimento no sentido de que
31/5/2022)
'apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo
ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses que
não se configuram na espécie.
5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do aluguel
na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser
multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse
montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido" (AgInt no AREsp 2.103.614/RJ,
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se).
12/12/2022,
16/12/2022

Nota-se que apesar de a parte recorrente sustentar a desnecessidade de
declaração incidental para formação da coisa julgada sobre uma questão prejudicial, à
luz do atual CPC, a presente demanda foi ajuizada quando da vigência do
de
CPC/1973,
modo que havia necessidade do aludido incidente para haver coisa julgada sobre a
questão incidental.
A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO CPC/15. AÇÃO
DECLARATÓRIA INCIDENTAL À AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS
CONDOMINIAIS.
DO CPC/15. APLICAÇÃO DAS REGRAS DE
ART. 1.054
CABIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL PREVISTAS NO CPC/73
Documento eletrônico VDA52218981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:12
Código de Controle do Documento: 9febc43c-2663-49b2-8547-b18e1e1076ad

(ARTS. 5o, 325 e 470 DO CPC/73) EM DEMANDAS AJUIZADAS ANTES DA
VIGÊNCIA DO CPC/15. AÇÃO DE DECLARATÓRIA INCIDENTAL. OBJETIVO.
JULGAMENTO. QUESTÃO PREJUDICIAL REFERENTE À RELAÇÃO JURÍDICA
CUJA EXISTÊNCIA OU INEXISTÊNCIA DEPENDA A AÇÃO PRINCIPAL.
DECLARAÇÃO DE CRITÉRIO DE COBRANÇA DE DÉBITO CONDOMINIAL NÃO
VISA DECLARAR A EXISTÊNCIA OU INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
ENTRE O CONDÔMINO E O CONDOMÍNIO.
1. Ação de declaratória incidental à ação de cobrança de débitos condominiais
ajuizada em
Autos conclusos para esta Relatora em
01/04/2009.
Julgamento sob a égide do CPC/15.
19/02/2018.
2. O CPC/15 suprimiu os dispositivos referentes ao cabimento da ação
declaratória incidental constantes no CPC/73 (arts. 5o, 325 e 470,
todos, do CPC/73), entretanto - ao discorrer sobre o tema coisa julgada
- dispôs no
§ 1o, do CPC/15 que haverá a formação de coisa
art. 503,
julgada material sobre questão prejudicial desde que atendidos
requisitos específicos previstos na legislação. O
do CPC/15,
art. 1.054
contudo, dispõe expressamente que a nova técnica processual referente
à análise das questões prejudiciais - apenas - será aplicada nas ações
ajuizadas após a vigência do CPC/15 (ocorrida em 18/03/2016,
consoante o
do CPC/15).
art. 1.045
3. O escopo da ação declaratória incidental é o julgamento conclusivo e apto à
formação de coisa julgada material de questão prejudicial de mérito, referente
à uma relação jurídica de cuja existência ou inexistência depender o
julgamento da ação principal.
4. A declaração quanto ao critério de rateio das despesas condominiais não
vislumbra a declaração de existência ou inexistência de relação jurídica entre o
condômino e o condomínio.
5. A forma da cobrança do débito condominial, consubstanciado em
determinado critério, é matéria de mérito da ação de cobrança e a insurgência
contra a forma do cálculo deve ser arguida como matéria de defesa.
6. Recurso especial conhecido e não provido" (
Relatora
REsp 1.723.570/MG,
Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 1o/9/2020, DJe de
- grifou-se).
9/9/2020

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 20%
(vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52218981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:12
Código de Controle do Documento: 9febc43c-2663-49b2-8547-b18e1e1076ad

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.896.811 / CE
Número Registro: 2025/0109598-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00041031320158060089 41031320158060089 410313201580600895852
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO MARIA DOS SANTOS
AGRAVANTE : MARIA ELIONE FELIPE DE ARAUJO SANTOS
ADVOGADA
: HANNA PINHEIRO DINIZ BEZERRA - RN006765
AGRAVADO
: MARIA OZELITA DE LUNA
ADVOGADOS : DORABEL SANTIAGO DOS SANTOS FREIRE - CE026601
MICHEL HOLANDA VALE - CE034059
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Documento eletrônico VDA52997996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:05:17
Código de Controle do Documento: a23ada12-b544-423d-956d-d2e86283f67c

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:05:17
Código de Controle do Documento: a23ada12-b544-423d-956d-d2e86283f67c